Tribunal: TJSP
Processo: 1041931-42.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação visando limitar todo e qualquer débito em conta corrente ao percentual de 30% do salário da autora. Não cabimento. Vencimentos da autora que são consumidos pelo elevado saldo devedor existente em sua conta corrente e não propriamente pelos débitos efetivados. Cartão de crédito, cujas despesas são de responsabilidade da autora, que pode cancelar a qualquer tempo o débito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação visando limitar todo e qualquer débito em conta corrente ao percentual de 30% do salário da autora. Não cabimento. Vencimentos da autora que são consumidos pelo elevado saldo devedor existente em sua conta corrente e não propriamente pelos débitos efetivados. Cartão de crédito, cujas despesas são de responsabilidade da autora, que pode cancelar a qualquer tempo o débito automático das faturas. Contrato facultativo de seguro acidentes pessoais que, igualmente, pode ser cancelado a qualquer tempo, mas que não pode sofrer limitação das parcelas do prêmio, cujo adimplemento é condição para a cobertura securitária. Existência de um único empréstimo com parcelas que não atingem o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da autora. Contrato de cheque especial que pode ser cancelado diretamente com o banco com a consequente consolidação do saldo devedor e cobrança por outras vias que não o débito em conta. Ação improcedente. Recurso do réu provido para esse fim, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041931-42.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
LIGIA GOMES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu,
prejudicado o recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
Voto no
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 7a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Ligia Gomes Silva; Itaú Unibanco S/A
Juiz de 1a Inst.: José Elias Themer
CONTRATO BANCÁRIO. Ação visando limitar todo e qualquer débito em conta
corrente ao percentual de 30% do salário da autora. Não cabimento. Vencimentos
da autora que são consumidos pelo elevado saldo devedor existente em sua conta
corrente e não propriamente pelos débitos efetivados. Cartão de crédito, cujas
despesas são de responsabilidade da autora, que pode cancelar a qualquer tempo o
débito automático das faturas. Contrato facultativo de seguro acidentes pessoais
que, igualmente, pode ser cancelado a qualquer tempo, mas que não pode sofrer
limitação das parcelas do prêmio, cujo adimplemento é condição para a cobertura
securitária. Existência de um único empréstimo com parcelas que não atingem o
percentual de 30% dos vencimentos líquidos da autora. Contrato de cheque
especial que pode ser cancelado diretamente com o banco com a consequente
consolidação do saldo devedor e cobrança por outras vias que não o débito em
conta. Ação improcedente. Recurso do réu provido para esse fim, prejudicado o
recurso da autora.
Trata-se de ação declaratória, cumulada com pedido de indenização por
danos morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 191/196, para
tornar definitiva a antecipação de tutela concedida e limitar os descontos em conta
corrente da autora a 30% sobre a sua remuneração bruta, excluídos os descontos
obrigatórios. Em razão da sucumbência recíproca, custas processuais foram repartidas à
metade entre as partes, ficando o réu condenado ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa e a autora no valor de 15% sobre o valor do
pedido indenizatório do qual sucumbiu, observada a gratuidade.
Apelaram ambas as partes.
A autora (fls. 198/205) insistindo no pedido de indenização por danos
morais em razão da confusão psíquica e extrema aflição de não saber se poderia arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
com suas dívidas e com o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família,
decorrente do sequestro bancário em sua conta corrente.
E o réu (fls. 209/218), alegando que a Lei no 10.820/03 não pode ser
aplicada por analogia para a cobrança de cheque especial, pois não possui natureza de
crédito consignado, mas mero produto de utilização de crédito disponibilizado pelo
Banco. Argumento que o MM. Juiz ignorou o REsp no 1.586.910/SP, que diferencia os
contratos de empréstimos consignados para os de mútuo comum. Afirma que a
limitação privilegia o devedor, eterniza a obrigação e alimenta o superendividamento.
Assevera que a autora gastou muito além de seu salário e mesmo ciente da
impossibilidade de adimplir, continuou a gastar. Aduz que não há empréstimo
consignado entre as partes, apenas um crediário automático com desconto em conta
corrente de parcelas que obedecem ao permitido por lei. Sustenta que não houve
retenção de salário, mas os gastos da autora superam o seu salário e que desde
dezembro/2018 a autora mantém saldo negativo em conta em virtude desses gastos.
Recurso da autora sem preparo em razão da gratuidade concedida e
preparado o do réu (fls. 219/220) e respondido pelo autor (fls. 244/257) que defendeu a
manutenção da sentença.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento do MM. Juiz, a sentença não pode subsistir,
pois a ação é improcedente.
Pelo que consta da petição inicial, a autora ingressou com a presente ação
visando a limitação de todos e quaisquer descontos realizado pelo réu em sua conta
corrente ao percentual de 30% dos seus vencimentos, alegando que o seu salário é
integralmente consumido pelos débitos. Pediu a unificação de todos os descontos para
uma parcela no percentual defendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
Pois bem.
De início, é importante consignar que as cláusulas autorizadoras dos
descontos em conta corrente possuem esteio legal e são legítimas. Não representam
apenas uma mera forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá o
automático adimplemento obrigacional por parte do contratante, permitindo assim a
concessão do empréstimo com taxas de juros reduzidas, prazos mais longos e dispensa
de outras garantias, diante da margem menor de risco. Nesses casos, salvo em situações
especialíssimas, não é dado excluir a cláusula de desconto.
É certo que, por outro lado, não se pode dar plena vazão à sanha
creditória dos agentes financeiros, por vezes intentando que esse desconto do salário do
mutuário atinja a níveis que prejudiquem a própria subsistência do cliente.
Bem por isso, a legislação extravagante tem procurado disciplinar a
questão procurando parâmetros que satisfaçam a difícil tarefa de dar um norte ao que se
poderia chamar de adimplemento “sustentável”.
Na hipótese, sendo o autor servidor estadual, não se pode deixar de
considerar o Decreto Estadual no 60.435/14, alterado pelo Decreto no 61.750/15, o qual
fixa um teto de 35% para descontos de empréstimos consignados.
Logo, diante de um critério de razoabilidade, para que uma pessoa possa
suprir suas necessidades básicas, incluindo gastos com alimentação, vestuário, etc., os
débitos não devem ultrapassar o limite de 35% dos vencimentos líquidos.
Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade que não permite a
limitação pretendida.
De saída já se pode dizer que pedido da autora no sentido de unificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
débitos em um só é completamente inviável, porque cada contrato tem as suas
características e peculiaridades, e, alguns deles, sequer possuem valor fixo, mas que
variam de acordo com a utilização, como é o caso do cartão de crédito e do cheque
especial.
Por outro lado, no caso dos autos não é possível afirmar que o salário da
autora é corroído por descontos efetuados pelo réu.
Pelos extratos de fls. 21/22, é possível identificar os seguintes débitos em
favor do Banco Itaú: cartão de crédito, crediário, seguro acidentes pessoais e encargos
do cheque especial.
Com relação aos três primeiros não tem nenhum cabimento a limitação
pretendida.
Isso porque o débito automático das faturas do cartão de crédito,
certamente, foi opção da autora e pode ser cancelado a qualquer momento,
possibilitando o pagamento por meio de boleto bancário, em valor entre o mínimo e o
valor total das faturas, sujeito, obviamente, aos respectivos encargos em caso de não
pagamento integral. Pode a autora, ainda, limitar os seus gastos a menos de 30% de seus
vencimentos, o que depende unicamente dela e não do banco.
O mesmo vale para o seguro acidentes pessoais (Itaú Seg AP PF) no
valor mensal de R$ 86,24, que, por ser de contratação facultativa, também pode ser
cancelado a qualquer momento se assim desejar a autora. O que não tem cabimento é a
manutenção desse contrato sem o pagamento do prêmio, pois, como é de praxe, a
cobertura securitária está indissociavelmente vinculada a esse pagamento.
No que diz respeito ao crediário automático, verifica-se que as parcelas
no valor de R$ 579,18, estão longe de atingir 30% dos vencimentos da autora, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
que, é improcedente o pedido neste tópico.
Por fim, os mesmos extratos de fls. 21/22, demonstram que há muitos
meses o saldo devedor da conta corrente da autora ultrapassa R$ 10.000,00, fazendo
com que o salário debitado na conta seja absorvido pelo saldo devedor já existente e não
propriamente pelos débitos dos encargos do cheque especial.
No mês de setembro/2019, quando do ingresso dos salários da autora no
dia 30.09.2019 (R$ 2.615,70 + 1.631,03), a conta apresentava saldo negativo de R$
14.885,13, passando para R$ 10.708,36. Fato que não impediu a movimentação da conta
e utilização de valor até superior ao salário auferido, mediante pagamento de títulos e
constas diversas, saques, compras a débito, finalizando o mês de outubro, antes do
ingresso do novo pagamento, no saldo devedor de R$ 19.317,77 em 28.10.2019.
Assim, ingressando o salário no dia 31.10.2019, o saldo devedor foi para
R$ 15.162,23, que também não impediu de autora pagar as suas despesas em valores
superiores ao seu salário.
Verifica-se, pois, que a corrosão do salário da autora se dá por gastos
realizados por ela própria e não pelos descontos efetivados pelo Banco, todos, aliás, de
sua própria responsabilidade.
Vale lembrar que a autora pode a qualquer momento pedir o
cancelamento do contrato de cheque especial, com a consequente consolidação da
dívida que deverá ser cobrada por outros meios que não o débito em conta.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não merecia ser outra
que não a da improcedência.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, prejudicado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1041931-42.2019.8.26.0602 - Sorocaba - S - Voto no 45.560
da autora, dou provimento ao recurso do réu para reformar a r. sentença e julgar a ação
improcedente, com imposição à autora do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator